Tribunal: CARF
Processo: 16306.000141/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16306.000141/2010­16
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.272 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
5 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Recorrente
VARBRA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja analisada a
declaração de compensação, considerando o crédito como o saldo negativo de CSLL, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­49.378, da 4a Turma da
DRJ/SP1, que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n.o 09472.54086.301203.1.2.047630.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000141/2010-16
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16306.000141/2010­16
Resolução no 1001­000.272
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente pleiteou a restituição de saldos negativos de CSLL, em várias
PER, como segue:
1 – 08521.88170.301203.1.2.02­9606­ processo no 11831.003021/2003­71, que
está no Arquivo Geral da DAMF­SP
2 – 09336.82456.301203.1.2.04­5096 – processo n.o 16306.000142/2010­52, em
papel.
3 – 07048.71900.301203.1.2.04­0065 – processo n.o 16306.000144/2010­41, em
papel.
4 – 07051.56809.301203.1.2.04­2589 – processo n.o 16306.000143/2010­05, em
papel.
5 – 09472.54086.301203.1.2.04­7630 – processo n.o 16306.000141/2010­16
(nesta truma).
Este PAF trata apenas do PER acima referido (09472.54086.301203.1.2.04­
7630. O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado pois o valor
recolhido corresponde exatamente à estimativa apurada por meio de balanço ou balancete de
suspensão ou redução, conforme DIPJ e confessada pelo contribuinte, conforme DCTF (fls. 11
a 29).
A ora recorrente alegou, em sua manifestação de inconformidade, que:
1 apurou base de cálculo negativa da CSLL, de R$ 298.037,33, no fim do ano­
calendário de 1999, conforme a Ficha 30 da DIPJ (doc. 5), o que afastou a exigibilidade
das estimativas de CSLL; 2 mas, por erro, a estimativa de CSLL (código de receita
2484) de fevereiro de 1999 foi paga em atraso, em 31.08.2000, acompanhada dos
devidos acréscimos legais; 3 constatou o erro em 2003 e apresentou pedido de
restituição por meio do PER/DCOMP n.o 09472.54086.301203.1.2.047630, em
30.12.2003, do crédito dessa estimativa indicando como origem do crédito o
“pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL”; 4 assim, equivocou­se
novamente, pois indicou como origem do crédito o pagamento indevido ou a maior,
quando, na realidade, o crédito em tela referia­se a saldo negativo de CSLL, na medida
em que o ano de 1999 já havia se encerrado;...
11 não pode prosperar o entendimento de que o erro no preenchimento do
PER/DCOMP tornaria imprestável o pedido de restituição, visto que:
a) há comprovação do crédito de saldo negativo de CSLL; b) a apuração do saldo
negativo não foi analisada no DD, em decorrência de mero erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP; c) é impossível tanto retificar o PER/DCOMP em
tela, quanto apresentar novo pedido de restituição, em razão do decurso do prazo de
cinco anos; 12 tratando­se de mero erro no preenchimento do PER/DCOMP, o DD há
que ser reformado, sendo esse, aliás, o entendimento de diversas DRJs e do CARF.
A DRJ indeferiu a manifestação pelas seguintes razões:
É entendimento pacífico na RFB que as estimativas devidas na forma da Lei no
9.430, de 1996, são necessariamente computadas como dedução na apuração anual do
IRPJ ou da CSLL. Mas, se após o encerramento do ano­calendário, o contribuinte
identificar um erro em sua apuração e ele repercutir não só em sua apuração final, mas
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16306.000141/2010­16
Resolução no 1001­000.272
S1­C0T1
Fl. 92

3
também no resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ele o direito de
pleitear o indébito a partir da data do recolhimento da estimativa correspondente.
“A contrario sensu”, se as estimativas foram corretamente calculadas, o
respectivo valor há que ser considerado devido. Ou seja: as estimativas apuradas eram
devidas, mesmo que pagas em atraso, mesmo após o encerramento do período­base, e
mesmo ocorrendo saldo negativo, o que não significa que poderiam ser exigidas por
meio de lançamento de ofício.
Em outras palavras: se não há pagamento em valor superior ao débito
corretamente apurado da estimativa, não há como se falar em pagamento indevido ou a
maior, qualquer que seja o momento do seu pagamento e ainda que se configure o saldo
negativo no final do ano­calendário.
Mas tanto as estimativas eram devidas que eventual lançamento de ofício
referente às estimativas apuradas e não recolhidas haveria que se restringir à aplicação
da multa isolada (sem cobrança do principal), que no período em tela era de 75% sobre
o valor da estimativa não recolhida (art. 44 da Lei no 9.430/96), reduzido a 50% a partir
da da Lei no 11.488/2007, publicada em edição extra do DOU de 15.06.2007. Eis o art.
44 da Lei no 9.430/96 atualizado:
Portanto, não há como entender que o pagamento da estimativa, na situação
descrita, configure pagamento indevido ou a maior.
Ao contrário, as estimativas eram, sim, devidas, como mostram a DIPJ, a DCTF
e a tabela apresentada na manifestação de inconformidade. Aliás, não haveria como se
falar, no caso em tela, na existência de saldo negativo se não fosse pelo recolhimento
das estimativas.
SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Neste caso, o interessado pleiteia, em outras palavras, uma retificação informal
do PER/DCOMP em instância de julgamento, em nome da verdade material. Como
todos os quatro processos a julgar (inclusive este) possuem o mesmo teor, mudando
apenas o mês e o valor das estimativas da CSLL, atendê­lo representaria conceder o
crédito de um mesmo saldo negativo quatro vezes.
Assim, considerando o conjunto desses processos, o interessado pleiteia, na
verdade o cancelamento informal de três PER/DCOMPs e a retificação, também
informal, de um deles tipo de crédito, data e valor antes de proceder ao julgamento.
Ora, se por um lado, não compete ao julgador retificar e/ou cancelar
PER/DCOMP e muito menos informalmente , por outro, resta claro que o interessado
conhecia o conceito de saldo negativo e sabia como utilizá­lo, pois o PER/DCOMP que
tratava de saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 1998 objeto do processo já
arquivado, julgado em 2008 foi transmitido exatamente na mesma data dos demais,
qual seja, 30/12/2003.
...
Mas a respeito de retificar o PER/DCOMP, o interessado apenas alega: “5.5 ...
(iii) a impossibilidade de retificação do PER/DCOMP em questão e de REQUERENTE
apresentar novo pedido de restituição, em razão do decurso do respectivo prazo de
cinco anos.”
Note­se que o erro em tela erro no tipo de crédito, na data e no valor não
configura erro de preenchimento, mas, sim, erro de direito, mais especificamente, erro
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16306.000141/2010­16
Resolução no 1001­000.272
S1­C0T1
Fl. 93

4
de critério jurídico, cabendo destacar ainda que, neste caso, o saldo negativo não
decorre da simples soma das restituições pleiteadas, pois estas incluem multas e juros
de mora.
Assim dentro do prazo legal de cinco anos, o interessado poderia ter apresentado
o pedido de restituição de saldo negativo de CSLL, cancelando ou não os pedidos de
restituição de estimativas de CSLL.
...
Assim, não há que se falar em simples erro de preenchimento. E ainda que se
tratasse de simples retificação, esta não mais poderia ser feita após a ciência do DD, a
teor da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
...
Assim, após o DD, o contribuinte não pode retificar o PER/DCOMP.
Cientificada em 26/08/2013 (fl 150), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 18/09/2013 (fl. 151).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente reafirma os argumentos apresentados em
sua manifestação de inconformidade e acrescenta:
A RECORRENTE preencheu e transmitiu o PER/DCOMP em questão, cometeu
um erro no preenchimento, tendo informado como origem do respectivo crédito o
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, sendo que, na realidade,
tratava­se de saldo negativo de CSLL apurado no ano­calendário de 1999.
Esse erro no preenchimento ocasionou uma análise incorreta ou insuficiente, por
parte da Receita Federal do Brasil, quanto ao direito creditório da RECORRENTE.
Diante disso, por força do princípio da verdade material e/ou para que a
legislação seja observada, é indispensável que seja feita uma análise da apuração dos
saldos mensais de base de cálculo de CSLL da RECORRENTE, apurados durante o
ano­calendário de 1999 ( Fichas 29 e 30 da DIPJ 2000, ano­calendário 1999, da
RECORRENTE, seu mapa fiscal de controle interno, e sua DCTF correspondente:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16306.000141/2010­16
Resolução no 1001­000.272
S1­C0T1
Fl. 94

5
Pela análise do quadro acima e dos PER/DCOMPs anexos (DOC.02), nota­se que o
Acórdão recorrido está equivocado ao sustentar que o deferimento da Manifestação de
Inconformidade resultaria em "conceder o crédito de um mesmo saldo negativo quatro
vezes", pois:
(i)os quatro PER/DCOMPs apontados no quadro acima têm valores distintos;
(ii)nesses quatro PER/DCOMPs, houve erro no preenchimento quanto à natureza
do crédito (indicando crédito de pagamento indevido ou a maior, ao invés de crédito de
saldo negativo);
(iii) assim, o deferimento de cada um desses PER/DCOMPs implicaria o
reconhecimento de uma parcela do crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao ano­
calendário de 1999, e não reconhecimento da integralidade desse crédito quatro vezes.
Afirma que houve erro no preenchimento, ou seja, erro de fato e não um erro de
direito e acrescenta:
Note­se que a RECORRENTE apurou base de cálculo negativa de CSLL (no
valor de R$ 298.037,33), de acordo com sua DIPJ 2000 (transmitida em 22.09.2000), e,
apesar disso, em 31.08.2000, a RECORRENTE realizou o pagamento da estimativa de
CSLL de fevereiro de 1999, que, na data do seu pagamento, caracterizou crédito de
CSLL passível de restituição (seja ele relativo a saldo negativo, seja ele relativo a
pagamento indevido).
Nesse sentido, não pode prosperar o entendimento de que o erro no
preenchimento da PER/DCOMP tornaria imprestável o pedido de restituição efetuado,
o qual, neste caso, deve ser deferido tendo em vista (i) a comprovação do crédito de
saldo negativo de CSLL em questão; (ii) o fato de que a apuração do crédito relativo ao
referido saldo negativo não foi analisada no âmbito da elaboração do Despacho
Decisório em decorrência de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP pela
RECORRENTE; e (iü) a impossibilidade de retificação do PER/DCOMP em questão e
de RECORRENTE apresentar novo pedido de restituição, em razão do decurso do
respectivo prazo de cinco anos.
Cita decisões de DRJ e do CARF no sentido de reconhecer o erro de fato no
preenchimento de declarações e culmina requerendo que o acórdão seja reformado e a
compensação pleiteada homologada.
A DRJ julgou o processo, como se observa, sob dois ângulos:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16306.000141/2010­16
Resolução no 1001­000.272
S1­C0T1
Fl. 95

6
restituição de estimativa de CSLL; e restituição de saldo negativo.
Quanto ao primeiro, decidiu:
É entendimento pacífico na RFB que as estimativas devidas na forma da Lei no
9.430, de 1996, são necessariamente computadas como dedução na apuração anual do
IRPJ ou da CSLL. Mas, se após o encerramento do ano­calendário, o contribuinte
identificar um erro em sua apuração e ele repercutir não só em sua apuração final, mas
também no resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ele o direito de
pleitear o indébito a partir da data do recolhimento da estimativa correspondente.
Portanto, não há como entender que o pagamento da estimativa, na situação
descrita, configure pagamento indevido ou a maior.
Na realidade, o entendimento atual é outro, como se pode observar da súmula
CARF 84:
Súmula CARF no 84 É possível a caracterização de indébito, para fins
de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, estimativas recolhidas indevidamente ou a maior podem sim serem
caracterizadas como indébito.
Com relação ao saldo negativo, a DRJ entendeu que o erro ocorreu no tipo de
crédito, na data e no valor. Portanto, não se configura em erro de preenchimento, mas, sim, erro
de direito, mais especificamente, erro de critério jurídico, cabendo destacar ainda que, neste
caso, o saldo negativo não decorre da simples soma das restituições pleiteadas, pois estas
incluem multas e juros de mora.
Afirma que o contribuinte poderia ter pleiteado a restituição do saldo negativo
no prazo de legal de cinco anos e conclui:
Assim, considerando o conjunto desses processos, o interessado pleiteia, na
verdade o cancelamento informal de três PER/DCOMPs e a retificação, também
informal, de um deles tipo de crédito, data e valor antes de proceder ao julgamento.
Menciona que, ainda que se tratasse de retificação, a IN RFB 1300/2012 veda
após a ciência do despacho decisório.
Tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário, o
contribuinte formulou o pedido para fossem homologadas as restituições pleiteadas mesmo
havendo cometido erros de fato no preenchimento dos PER.
É relevante ressaltar que a decisão recorrida indeferiu o pedido do contribuinte,
na parte que versa sobre a retificação do PER. Os órgãos julgadores, como asseverado
anteriormente, são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de
ofício do PER do contribuinte.
Aqui, entendo que deve­se levar em conta o princípio da verdade material, como
alegado no RV, segundo o qual, as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16306.000141/2010­16
Resolução no 1001­000.272
S1­C0T1
Fl. 96

7
processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Tributário, legitima o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Nesta linha, cabe mencionar que os processos, envolvendo a recorrente, como
antes citado, tiveram o seguinte deslinde:
16306.000144/2010­41 ­ convertido em diligência, conforme resolução n° 1002­
000.115, 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária;
16306.000143/2010­05­ convertido em diligência, conforme resolução n° 1002­
000.114, 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária; e
16306.000142/2010­52­ convertido em diligência, conforme resolução n° 1002­
000.113, 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária.
Fica muito claro que a recorrente apresentou pedidos de restituição de
estimativas, cujo valor total é igual ao do saldo negativo apurado de R$13.218,79 (vide quadro
acima), comprovado pelos documentos anexados, inclusive, ao Recurso Voluntário ­ RV.
Portanto, estão presentes os elementos suficientes para que a Unidade de
Origem possa analisar a declaração de compensação considerando o crédito de saldo negativo.
Assim, por coerência, sigo a mesma linha adotada nas resoluções epigrafadas e,
portanto, proponho converter o julgamento em diligência, à Unidade de Origem, para que seja
analisada a declaração de compensação, considerando o crédito como o saldo negativo de
CSLL, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Na referida diligência, a Unidade de Origem deverá observar as seguintes
providências:
1. Transmutar a situação de pagamento indevido para compensação de saldo
negativo da CSLL, para o ano­calendário de 2000, levando a PER/Dcomp a tratamento
manual;
2. Intimar, se for o caso, o contribuinte a apresentar novas informações,
esclarecimentos e retificações que entender pertinentes à solução da lide;
3. Prosseguir na validação do saldo negativo informado pelo sujeito passivo na
DIPJ através da análise das parcelas que compõem o crédito informadas no PER/DCOMP;
4. Após as verificações acima e apurar a certeza e liquidez do crédito tributário
em referência, verificar se ainda resta algum débito remanescente a ser coberto, refazendo
todas as imputações utilizando o Sistema pertinente da Receita Federal do Brasil.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores.
Importante esclarecer que, como já informado, houve a transmissão de vários
PER/DCOMPS, um para cada recolhimento de estimativa, ainda que a intenção da recorrente
tenha sido de aproveitar saldo negativo de CSLL.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16306.000141/2010­16
Resolução no 1001­000.272
S1­C0T1
Fl. 97

8
Assim, a análise do crédito de saldo negativo deve observar o disposto nos autos
dos processos no 16306.000142/2010­52, 16306.000144/2010­41 e 16306.000143/2010­05 A
análise deve observar não só os recolhimentos referidos nos processos acima, como também,
em se verificando a existência de saldo negativo de CSLL, que se aproprie os débitos
declarados na declarações de compensação.
Do procedimento de diligência, inclusive do parecer referido no parágrafo
anterior, cientificar o contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que,
querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na
referidadiligência,sendodesconsideradasmanifestaçõesdeoutraespécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta turma para prosseguimento de seu
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital